Tribunal: TJSP
Processo: 2287839-45.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Autora que necessita realizar procedimento cirúrgico em razão de padecer de endometriose profunda de grau IV. Pretensão voltada à imediata realização do procedimento cirúrgico. Tutela de Urgência já concedida em primeiro grau no sentido de compelir o Estado a tomar as providências necessárias à futura realização do procedimento. Paciente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Autora que necessita realizar procedimento cirúrgico em razão de padecer de endometriose profunda de grau IV. Pretensão voltada à imediata realização do procedimento cirúrgico. Tutela de Urgência já concedida em primeiro grau no sentido de compelir o Estado a tomar as providências necessárias à futura realização do procedimento. Paciente encaminhada para centro de referência e com consulta agendada. Relatórios médicos trazidos aos autos que não comprovam a excepcionalidade do pleito, a ponto de justificar que ultrapasse as demais pessoas que aguardam na fila. Precedente da Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.